Tribunal: CARF
Processo: 18186.005243/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005243/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
VALDEMAR DE MELLO NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 37 e seguintes,
emitido em 17/08/2009, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste a título de
pensão alimentícia. Totalizando R$ 30.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005243/2009-15
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005243/2009-15

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, que se declare nula e extinta a presente notificação de
lançamento, pois a realidade fática comprovaria o direito a dedução. Alega que o
pagamento da pensão alimentícia teria sido feito através da entrega manual dos valores,
sem comprovante de recibo. A jurisprudência juntada demonstraria a inafastabilidade do
seu direito de deduzir a pensão alimentícia na qual estariam incluídas despesas médicas
e educacionais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos previstos na
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Nos termos da manifestação de fl.43, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
PRELIMINAR.
Da nulidade do lançamento.
Com relação à afirmação do impugnante de que o Auto de Infração é nulo, principiamos
por destacar o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005243/2009-15

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59; portanto, não
prospera a alegação de nulidade do lançamento.
MÉRITO.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de modo
explícito que o pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O acordo homologado trazido pelo contribuinte prevê (fl.24) o pagamento em benefício
dos filhos (Déborah, Denise, Vanessa e Valdemar – fl.22) da quantia mensal de 8
salários mínimos a serem pagos à mãe até o dia 5 de cada mês mediante depósito em
conta corrente no Banco do Brasil. Em consulta a documentação juntada aos autos: 1)
não se verifica a comprovação de nenhum depósito na conta corrente indicada no
acordo; e 2) não se consegue verificar no valor informado (R$15.000,00 para cada um
dos dois filhos sobre os quais se tratou nos autos: Déborah e Valdemar) a
compatibilidade com o valor de 8 salários mínimos previsto em acordo a ser pago em
benefício dos quatro filhos. Observa-se que o valor do salário mínimo de jan/04 a abr/04
foi de R$240,00 e de maio/04 a dez/04 foi de R$260,00 (www.bcb.gov.br - séries
temporais)
Neste sentido:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005243/2009-15

“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
Pelo exposto, uma vez que, pela documentação juntada, na se consegue concluir pelo
efetivo atendimento ao previsto em acordo, mantém-se a glosa.
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem à dúvida.
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais.
No que concerne aos acórdãos invocados pelo sujeito passivo do lançamento, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100
do CTN.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Renato A. T. Piza – Relator
RTP-881632

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.437 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005243/2009-15

Fl. 137
DF CARF MF
Original